Tribunal: TJMT
Processo: 0010497-59.2015.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010497-59.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELCIANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.112.501-84 (APELANTE), CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.457.011-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame:

Apelantes condenadas por
furto qualificado pelo abuso de confiança
(art. 155, §4º, II, do CP). A primeira apelante,
ADELCIANI PEREIRA DA SILVA
, condenada
à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa. A segunda apelante,
CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA
, condenada
à pena de
2 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa
,

em regime inicial aberto. Defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa
,
em relação à primeira apelante
,
e a prescrição em decorrência da morte da segunda apelante. Subsidiariamente, requer a absolvição de ambas por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:

a) Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à primeira apelante, ADELCIANI PEREIRA DA SILVA.

b) Reconhecimento da extinção da punibilidade da segunda apelante, CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA, em decorrência de seu falecimento.

III. Razões de decidir:

Entre a data do recebimento da denúncia (11/04/2017) e a publicação da sentença condenatória (17/08/2023), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à primeira apelante, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

A segunda apelante faleceu em 23/05/2024, conforme certidão de óbito anexada aos autos, o que enseja a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Extinção da punibilidade das apelantes declarada, com base no art. 109, V, e art. 107, I, ambos do Código Penal. Prejudicada a análise do mérito recursal.

"1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

2. O falecimento do réu extingue a punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 107, I; Art. 109, V; Art. 110, §1º; Art. 114, II, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023.

TJMT, N.U 0014778-07.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
ADELCIANI PEREIRA DA SILVA e CINTHIA ROSA DE
OLIVEIRA,
pretendendo
a reforma da sentença proferida pelo juí
zo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
, que
as

condenou
,

impondo-lhes:

a) a
ADELCIANI PEREIRA DA SILVA

à
pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
,
em regime inicial aberto,

pela prática do delito previsto no artigo
155, §4º, II
do Código Penal
;

b) e a
CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA

à
pena de
2 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa
, em regime inicial
abert
o
,
pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, II do Código Penal
.

A Defesa
d
as
Apelante
s
, em suas razões,
postula
o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva

retroativa
,

em relação a
ADELCIANI PEREIRA DA SILVA;

e
a prescrição
em decorrência da morte do agente
,
em relação a
CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA
.

Subsidiariamente,
a
absolvição d
as
Apelante
s
,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva
(id.
218039454
)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
parcial

provimento do recurso
, pugnando pel
o reconhec
imento

d
a ocorrência da prescrição
retroativa
(id.

218039457
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pela declaração da extinção da punibilidade
d
as
apelante
s
,
devido
a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e
a morte do agente
, bem como,

pela
prejudicialidade do mérito do apelo
(
id.

222471688
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
a
s
apelante
s

ADELCIANI PEREIRA DA SILVA e CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA

fo
ram

condenad
as
ao cumprimento, em regime
aberto
,
pela prática do delito previsto no
artigo

155, §4º, II
do Código Penal
.

Quanto ao
pleito da prescrição da pretensão punitiva
.
Consta dos autos que
, a pena em concreto aplicada a apelante
ADELCIANI PEREIRA DA SILVA
foi
de
02 (dois) anos,
cujo prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP.

Consoante dicção do
art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

Ocorre que a denúncia foi recebida em
11/04/2017
(id.
218034591
, fls.
76
, pág.
81
), a sentença foi publicada na data de
17/08/2023
(id.
218039447
)
, com
trânsito em julgado para a acusação.

In
casu
,
entre
o recebimento da denúncia
e
a

sentença
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da
pena de multa
cumulativamente imposta ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade d
a
apelante

ADELCIANI PEREIRA DA SILVA

em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
11/04/2017
) e a publicação da sentença (
17/08/2023
), transcorreu prazo superior a 4 anos.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas
...
”
(
N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
p
ublicado
no DJE 10/02/2023)
.

Quanto a
prescrição em decorrência da morte do agente
, a
apelante
Cinthia Rosa
d
e Oliveira

teve a
pena em concreto aplicada
em
02 anos e 09 meses, em decorrência dos maus antecedentes
.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou que seja declarada extinta a punibilidade d
a apelante
em decorrência do seu
falec
imento
, conforme
trecho do parecer
:

“
Em Diligência desta Procuradoria de Justiça perante o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado descortinou que a apelante Cinthia Rosa de Oliveira, veio a falecer, conforme se vê nos autos do Processo Executivo de Pena 0016395-82.2017.8.11.0004.” (Id. 222471689).

De fato, colhe-se dos autos cópia do assento de óbito de
Cinthia Rosa de Oliveira
, falecid
a
em
23/05/2024
(id. 222471689
– PEP: 00163958220178110004 – Mov. 371.2
).

Por consectário lógico, de rigor a extinção da punibilidade da apelante
Cinthia Rosa de Oliveira
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal
, pois
“Constatada a morte do agente, declara-se extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.”
(N.U 0014778-07.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024).

Por derradeiro,
declarada a extinção da punibilidade das apelantes pela prescrição e a consequente perda do “
jus puniendi”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade de

ADELCIANI PEREIRA DA SILVA
e
CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA
pela autoria do crime de
furto qualificado
, em consequência, julgo prejudicada
a
análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024